Tribunal: STF
Processo: ARE 1450371
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP), assim ementado:



    Desapropriação. Ação movida pela Fazenda do Estado de São Paulo objetivando incorporar a seu patrimônio três pavimentos constantes do Edifício IPESP, no Município de São José do Rio Preto, necessários à implantação da sede regional da Procuradoria Geral do Estado, declarados de utilidade pública. Demanda julgada procedente. Recursos de ambas as partes buscando a inversão parcial do julgado. Manutenção do valor fixado para o metro quadrado, alterada, contudo a área desapropriada fixada na sentença para adequá-la', àquela estipulada no decreto expropriatório, constante da matricula do imóvel, e apurada no laudo pericial. Juros compensatórios corretamente fixados em 12% ao ano, tendo como terno inicial a data do decreto expropriatório, e incidente sobre a diferença do valor ofertado (e que restou inicialmente depositado), e ó aquele ora fixado, ambos 'devidamente atualizados. Juros moratórios devidos à taxa de 6% ao ano, a partir de 1° janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento á deveria ser feito, nos termos do artigo 100 da Constituição (art. 15-B, do Decreto-lei n° 3.365/41). Honorários o advocatícios corretamente ' fixados no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor da diferença entre a oferta e indenização, a teor do, art. 27, parágrafo 1º do D.L. 3.365/41. Recursos parcialmente providos. 



    2. A parte recorrente alega violação ao art. 100, § 12, da CF/1988.



    3. Com o julgamento do mérito do REsp 1.492.221/PR (Tema 905) pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o RE 870.947/SE (Tema 810), os autos foram restituídos à turma julgadora para o exercício do juízo de retratação, o qual restou desacolhido em acórdão assim ementado:



    Recurso — Ação de Desapropriação. Acórdão que deu parcial provimento aos recursos, tão somente para fixar os juros moratórios devidos à taxa de 6% ao ano, a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento m deveria ser feito, nos termos do artigo 100 da Constituição (art. 15-13, do Decreto-lei n° 3.365/41). Recursos Extraordinário e Especial interposto pela Autarquia. Encaminhamento dos autos pela E. Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.040, II, do CPC. Acórdão sob exame que não contém solução desconforme à orientação do STJ no REsp 1.495.146-MG (Tema 905 do STJ), RE 870.947-SE (Tema 810 do h o STF). Ações de Desapropriação que são regidas por legislação própria (Decreto-lei 3.365/41). Aresto que está em consonância com o precedente vinculante. Restituição dos autos à Colenda Presidência da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça, por não se tratar de caso de possível retratação nos termos e para os fins do artigo 1.040, inciso II, do CPC.



    4. É o relatório. Passo à decisão.



    5. O recurso extraordinário não deve ser provido. 



    6. O Tribunal de origem foi claro ao assentar:



    A teor do artigo 15-B do D.L. 3.365/41, introduzido pela Medida Provisória 2.183-56, de 2001, a taxa dos juros moratórios é mesmo de seis por cento ao ano, como fixado na sentença, e o termo inicial deve corresponder ao primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ter sido feito. Consoante aquele dispositivo, os juros de mora "serão devidos à razão de seis por cento ao ano, a há partir de 1° de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da Constituição". Essa determinação "... é regra que se coaduna com a orientação mais ampla do Supremo, segundo a qual não há caracterização de mora do ente público, a justificar a incidência dos correspondentes juros, sempre que o pagamento se faça na forma e no prazo constitucionalmente estabelecidos (arts. 33 do ADCT e 100 DA Constituição Federal)" (STJ, R.Esp. 727.265-RS, 1ª Turma, j. 09.08.2005, Rel. o Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI). Por conseguinte, são devidos nos termos da regra acima explicitada (Art. 15-B do dec.lei. 3.365/41), não mais havendo cumulação entre juros moratórios e compensatórios. 



    7. De modo que não há que se falar em cumulação de juros moratórios e compensatórios. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é inadmissível o recurso extraordinário que apresenta razões dissociadas do acórdão recorrido, hipótese que atrai a incidência da Súmula 284/STF. 



    8. Ademais, cumpre registrar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o mérito do RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 810), decidiu pela inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, na parte em que disciplinou a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. Veja a redação da tese:  



    [...]



    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.  



    9. Ao rejeitar todos os embargos de declaração opostos, o Supremo Tribunal Federal decidiu não modular os efeitos da mencionada decisão.



    10. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se. Intimem-se.



          Brasília, 17 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator